Tribunal: TJMT
Processo: 0004369-60.2018.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004369-60.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LANE MAMEDES DE OLIVEIRA - CPF: 486.931.891-15 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), MARLUCIA FERREIRA MAMEDES - CPF: 531.721.591-91 (APELANTE), VANESSA FERREIRA MAMEDES LAGE - CPF: 041.013.941-64 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA MAMEDES - CPF: 023.271.761-31 (APELANTE), PANTALEAO ANCELMO FERREIRA - CPF: 074.054.806-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARLUCIA FERREIRA MAMEDES - CPF: 531.721.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERREIRA MAMEDES LAGE - CPF: 041.013.941-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA MAMEDES - CPF: 023.271.761-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTALEAO ANCELMO FERREIRA - CPF: 074.054.806-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AVALISTA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS FIRMADAS – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 373, II, DO CPC – PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” - DÉBITO DEMONSTRADO E ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a matéria é meramente de direito e todos os elementos necessários de prova autorizam o julgamento antecipado da lide.

Não deve ser considerado o argumento de nulidade por ausência de citação do avalista da avença, quando em peça contestatória há menção de seu nome e de estar devidamente representado por advogado constituído, requerendo a improcedência da ação proposta, o que caracteriza que compareceu espontaneamente nos autos, de modo que interpretar de modo diverso consistiria em privilégio de própria torpeza.

Ainda que se tenha em mente a dificuldade em honrar compromissos em decorrência de doença, não se pode alegar que isso seja considerado caso fortuito.

A pretensão de revisar cláusulas contratuais em ação de cobrança demandaria pedido de reconvenção ou a propositura de ação autônoma, eis que diante da regularidade da contratação, impõe-se o “pacta sunt servanda”, sobretudo quando a parte demandada deixa de observar o disposto no artigo 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA (ID. Num. 176096458)
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos de
Ação de Cobrança no 0004369-60.2018.8.11.0087
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo como objeto a Cédula Rural Pignoratícia n.
158.901.429 (antigo 96/70032-7),
JULGOU PROCEDENTE
a ação, a fim de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 28.847,53 (vinte e oito mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), aplicando-se os índices de correção previstos no título. A sentença, ainda,
CONDENOU

a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) O Apelado ajuizou ação de Cobrança de no 0004369- 60.2018.8.11.0087 contra o Apelante, espolio do Sr. LANE MAMEDES DE OLIVEIRA, MARLUCIA FERREIRA MAMEDES, VANESSA FERREIRA MAMEDES, RODRIGO FERREIRA MAMEDES, buscando o pagamento da Cédula Rural Pignoratícia de n° 158.901.429 (antigo 96/70032-7) no valor de R$19.123,75, com vencimento final em 31/10/2025”; que “(...) Apelantes deixaram de efetuar os pagamentos referente ao aludido contrato, com o valor atualizado da dívida até setembro de 2018 perfazendo o montante de R$28.847,53”; que “(...) os Requeridos, espólio do Sr. Lane Mamedes, alegaram em sua contestação o atraso no pagamento devido ao estado de saúde do Sr. Lane Mamedes, do período dos anos de 2016/2017/2018, não sabendo da existência da referida obrigação, ficando em mora devido ao caso fortuito”.

Sustenta que a sentença deve ser anulada, em razão de cerceamento de defesa, ante a supressão imotivada da análise de teses elencadas, bem como ao cerceamento do direito de realização de produção de provas pelos Requeridos/Apelantes.

Defende a anulação da sentença também porque não foi citado o avalista – Sr. Pantaleão Ancelmo Ferreira.

No mérito, frisa o cumprimento das obrigações – por meio de pagamento por débito em conta vinculada. E que o inadimplemento ocorreu em razão de caso fortuito (doença grave do Sr. Lane Mamedes de Oliveira).

Invoca o disposto no artigo 393 do Código Civil.

Assevera a ausência de comprovação do índice referente à variação do quilograma do milho no Estado de Mato Grosso na planilha de cálculo, bem como da vedação da cumulação de encargos básicos com base na variação do preço do quilograma de milho juntamente com a correção monetária.

Requer “(...)que o presente Recurso de Apelação seja admitido no seu duplo efeito e, no mérito, seja reformada a sentença recorrida e dado TOTAL PROVIMENTO aos pedidos a fim de que: Preliminarmente; a) Requer-se a nulidade da decisão apelada por violação expressa ao disposto no art. 489, §1o, III, IV, VI e art. 5o, XXXVI e LIV, e art. 93, IX, da CF/88. b) Requer seja anulada a sentença, devendo os autos retornarem à primeira instância, para a sua devida regularização processual em face da ausência de citação do Avalista Sr. PANTALEAO ANCELMO FERREIRA. No Mérito, Seja julgada procedente a Apelação para anular a Sentença, retornando a primeira instância para a devida instrução probatório que o caso Requer; b)Requer seja afastada do Contrato no período de 2016 até maio de 2018 (data do óbito) de forma que sejam excluídos dos cálculos elaborados pelo banco Requerente os valores correspondentes aos encargos básicos, encargos adicionais, Juros de Mora e Multa Contratual, estabelecidos na cláusula sexta do referido contrato; c) Requer que seja concedido prazo para os Requeridos quitarem a cédula rural pignoratícia nos termos e prazos avençados no referido contrato, ante ao caso fortuito apresentado. d) Subsidiariamente, por ausência de demonstração do índice utilizado e expressa contestação dos Requeridos, requer-se a exclusão da incidência variação do preço mínimo do produto sendo substituído por um índice regular. e)Requer o afastamento dos encargos básicos da variação do preço do KG do milho; f) Requer a condenação do Apelado na integridade dos ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, conforme disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC”.

A parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os elementos necessários de prova se encontram nos autos, de modo que os pedidos de produção de prova se consideram desnecessários, registrando-se a discricionariedade do juízo em verificar a viabilidade do julgamento do feito no estado em que ele se encontra, por ser matéria meramente de direito.

Diante disso,
R E J E I T O
a preliminar de nulidade por julgamento antecipado da lide.

VOTO PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AVALISTA

Melhor sorte não socorre ao Apelante também quanto a alegação de nulidade por ausência de citação do Avalista.

É fato que na peça contestatória, consta que o Sr. Pantaleão Ancelmo Ferreira se apresentou ao Juízo “a quo”, por seu representante constituído (ao menos é o que está exposto na contestação) e propôs CONTESTAÇÃO em face da ação de cobrança movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, de modo que não há falar em nulidade, eis que tal situação configura comparecimento espontâneo. Ademais, beneficiar-se de eventual alegação de irregularidade de procedimento consistiria em benefício da própria torpeza, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

Diante do exposto,
REJEITO
esta segunda preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto de mérito deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de
Ação de Cobrança no 0004369-60.2018.8.11.0087
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA
, tendo como objeto a Cédula Rural Pignoratícia n.
158.901.429 (antigo 96/70032-7),
JULGOU PROCEDENTE
a ação, a fim de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 28.847,53 (vinte e oito mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), aplicando-se os índices de correção previstos no título.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que não há falar em caso fortuito.

Não deixando de lado que a questão atinente à saúde causa dissabores e traz transtornos de ordem patrimonial, afetando a capacidade de pagamentos de obrigações anteriormente assumidas, também não se pode concordar que tal circunstância se configure como caso fortuito, prevalecendo o disposto no contrato, cabendo ressaltar que deveria a parte devedora procurar resolver suas pendências perante a instituição bancária, renegociando a dívida, enfim, buscar soluções plausíveis, a fim de evitar o adimplemento e/ou minimizar a situação financeira decorrente da situação posta.

Dentro desse contexto, há que ser referendada a sentença, na qual constou a ausência de irregularidade, ou seja, a justeza da cobrança decorrente do inadimplemento referente à cédula rural pignoratícia.

Também não há falar em excessos ou discrepâncias, quanto ao índice referente à variação do quilograma do milho no Estado de Mato Grosso na planilha de cálculo, pois o contrato objeto da cobrança dispôs claramente as cláusulas – e também houve a demonstração da evolução do débito existente e contraído mediante vontade dos contratantes.

Portanto, não se vê qualquer motivo plausível para que tivesse êxito a pretensão da parte Apelante, que figurou como Requerida e apresentou contestação, todavia, não demonstrou a prevalência do direito que invocava ao seu favor, descumprindo o que determina o artigo 373, II, do CPC, mas buscou desconstituir o avençado, mediante simples peça contestatória, no intuito de revisar cláusulas contratuais livremente firmadas.

A propósito, reproduzo parte da sentença:

“(...)
No presente caso,
não se verifica qualquer irregularidade na ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira, da qual se depreende claramente a causa de pedir, qual seja o débito oriundo da cédula rural pignoratícia.

Ademais, a parte autora confirma o inadimplemento do débito e justifica com o argumento de que o devedor originário, após um longo período de internação hospitalar, veio a óbito, sendo o débito desconhecido pelos demandados na ocasião, sobretudo em razão dos descontos das parcelas ocorrerem através do débito em conta vinculada a operação de crédito.

Na espécie, é incontroversa a operação de contratação de financiamento por meio da Cédula Rural Pignoratícia no 158.901.429 (antigo 6/70032-7), conforme contrato que instrui a petição inicial (ID 40283375 - Pág. 8/11) e termo aditivo de retificação (ID 40283375 - Pág. 12/17).

Por outro lado, parte requerida apenas alegou a existência de pagamentos parciais, bem como a requereu a não incidência de alguns encargos financeiros, justificando que a mora se deu for fato fortuito – morte do devedor.

Além do contrato entabulado, o autor trouxe aos autos planilha de cálculo (ID . 40283375 - Pág. 19) que indica precisamente a liberação do crédito, no importe de R$ 19.123,75 (dezenove mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), conforme ajustado no contrato, como também revela a evolução do débito existente, inclusive com abatimento das amortizações efetuadas pela parte demandada, demonstrando a existência do seu direito, como determina o art. 373, I, do CPC.

Desta forma, incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do NCPC, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu.

Como visto, os documentos que acompanham a petição inicial bastam para comprovar a existência da dívida reclamada, não sendo necessária a realização de prova pericial para aferição da cobrança de encargos abusivos, o qual pode ser feito a partir do exame das cláusulas do contrato que veio carreado aos autos, do qual não se constata,
prima facie
, qualquer abusividade na cobrança dos encargos, considerando que foram cobrados somente aqueles expressamente pactuados.

Logo, persistindo a irresignação dos requeridos quantos aos encargos incidentes sobre o débito, deverão se valer da via adequada para tal desiderato.

Nesse sentido:

PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO NA CONTESTAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. REVISIONAL CORRELATA – PROCESSO ARQUIVADO. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULA 381 DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENCA REFORMADA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0807122-48.2015.8.05.0080, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 29/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO. Tratando-se de ação de cobrança as questões pertinentes à revisão do contrato somente podem ser manejadas em reconvenção ou em ação revisional autônoma. Isso porque, a contestação é a oportunidade dos réus alegarem a matéria de defesa e expor as razões de fato e de direito com que impugnam o pedido do autor (nos termos do art.
300

do
Código de Processo Civil

), mas não para realizar pedido contraposto, tendo a lei reservado essa hipótese, exclusivamente, à apresentação de reconvenção (art.
315

do
Código de Processo Civil

). Logo, extrapolando o pleito revisional os contornos do pedido trazido na inicial, incumbia à ré levantar as supostas ilegalidades em reconvenção, ou, como dito, por meio da competente ação revisional. Com efeito, a defesa apresentada por meio de contestação não possui lastro no pleito veiculado na peça de ingresso, sendo certo que a ação de cobrança não possui caráter dúplice. Ação julgada procedente. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70064700123, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/02/2016).

Em decorrência, não logrando êxito a parte demandada em desconstituir o débito apresentado pelo autor, impõe-se a procedência da ação pelos valores apresentados na inicial”.

No mesmo sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MATÉRIA ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU DE AÇÃO AUTÔNOMA – INVIABILIDADE DE REVISÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 0018848-12.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PAGAMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. COISA JULGADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO. 1- Vedada a veiculação em sede recursal de matéria estranha à petição de ingresso. 2- Ao promover o preparo recursal, o apelante pratica ato incompatível com a gratuidade perseguida, porquanto comprova possuir meios para arcar com as despesas do processo e, nesta linha de raciocínio, se impõe o seu indeferimento. 3- A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a qualquer recurso, à luz da norma insculpida no art. 502 do Código de Processo Civil. 4- A exigência de manejo de ação própria para discussão de abusividades contratuais viola o postulado da economia processual, além de ser completamente contrária a toda principiologia que inspirou a redação do Código de Processo Civil de 2015, o qual permitiu a apresentação de reconvenção no bojo da própria contestação. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
V.V. Uma vez que a ação de cobrança não se reveste de caráter dúplice, as alegações a respeito da necessidade de revisão/reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais encontram veículo adequado na reconvenção, ou em ação autônoma revisional de contrato. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.999192-5/003, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021)”.

Desse modo, não há como desqualificar a sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023